Tribunal: STF
Processo: ARE 1513179
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. REENQUADRAMENTO DO CARGO DE AUXILIAR TÉCNICO FAZENDÁRIO EM TÉCNICO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO TRIBUTÁRIO. DEVIDA. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Alega o Ente Municipal ausência de interesse de agir da autora, em razão do reconhecimento, administrativamente, do cargo de Técnicos de Tributos Municipais, contudo, não merece guarida a preliminar em questão, posto o pleito Inicial ser o pagamento da Gratificação de Desempenho Tributário e, não, o reconhecimento do cargo Técnico de Tributos Municipais. 2. Rejeitada a preliminar sub examine. 3. Mérito. 4. O cerne da presente controvérsia é quanto ao direito da Autora de receber a Gratificação de Desempenho Tributário na função de Técnico de Tributos Fazendários. 5. Insta salientar que o cargo de Auxiliar Técnico Fazendário foi extinto pela Lei Municipal n° 504/2012, sendo transformado no cargo de Técnico de Tributos Municipais, conforme se infere de seu art. 4º, §2º. 6. Por sua vez, a Gratificação de Desempenho Tributário, criada pela Lei Municipal n° 506/2012, e que, inicialmente, era destinada também TÉCNICOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS passou, com a Lei Municipal nº 574/2014, a ser devida aos AUXILIARES TÉCNICOS FAZENDÁRIOS. 7. Ocorre que, como exposto, o cargo de Auxiliar Técnico Fazendário foi extinto pela Lei Municipal n° 504/2012, sendo transformado no cargo de Técnico de Tributos Municipais, razão pela qual faz jus a Apelada a percepção da gratificação sub judice. 8. Precedentes deste Sodalício (APELAÇÃO CÍVEL 0000881-17.2018.8.17.2420, Rel. JORGE AMERICO PEREIRA DE LIRA, Gabinete do Des. Jorge Américo Pereira de Lira, julgado em 25/07/2022). 9. Apelação Cível improvida, mantendo-se a sentença que julgou procedente o pleito autoral, para determinar ao Município de Camaragibe que proceda com a implantação da Gratificação de Desempenho Tributário no contracheque da autora, devendo, ainda, pagar a referida verba retroativa, respeitando a prescrição quinquenal. Preservada a condenação dasverbas sucumbenciais. Custas ex lege. 10. Decisão Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; 39; e 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente